Tribunal: TJMT
Processo: 0003799-42.2017.8.11.0012
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0003799-42.2017.8.11.0012
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP - CNPJ: 06.116.723/0003-07 (AGRAVANTE), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (AGRAVADO), ANDRE DE ASSIS ROSA - CPF: 661.922.421-00 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU - CNPJ: 33.021.064/0001-28 (REPRESENTANTE), ALESSANDRO MAINARDI - CPF: 437.613.568-20 (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO AUGUSTO MENEGHETI CARNEIRO - CPF: 284.753.968-95 (TERCEIRO INTERESSADO), NEUDI PEDRO MANFROI JUNIOR - CPF: 385.602.679-72 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCILIO VICENTE E PINTO LTDA - CNPJ: 24.104.733/0001-34 (TERCEIRO INTERESSADO), DANIEL KATER SERAFIM - CPF: 373.775.948-02 (TERCEIRO INTERESSADO), EDUARDO SERAFIM JUNIOR - CPF: 368.479.838-09 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO EM EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – EMBARGOS DE TERCEIRO - AUSÊNCIA DE ELEMENTOS RELEVANTES PARA A MODIFICAÇÃO DA DECISÃO – AGRAVANTE QUE APRESENTA AS MESMAS FUNDAMENTAÇÕES DO APELO MANTIDO –
AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

Diante de ausência de elementos que permitem a modificação da decisão de parcialmente acolhimento dos embargos de declaração, mantenho a decisão inalterada e desprovejo o agravo interno.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206) 0003799-42.2017.811.0012

AGRAVANTE: LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP

AGRAVADO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO ARAGUIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

RELATÓRIO

DEZA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
contra decisão monocrática de parcial acolhimento dos embargos declaratórios interposto pelo próprio embargante.

A agravante diz que “
os grãos objeto arrestados nos autos supra, foram visando o recebimento oriundo de CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO, N.o B51430522-1 e N.o B51430527-2, que tinham como garantia penhor da safra do ano de 2015/2016, da Fazenda Aruana. A fundamentação para manter a sentença de primeiro grau, foi lastreada em CÉDULA DE CRÉDITO RURAL e CEDÚLA DE PRODUTO RURAL FINANCEIRA, porém nenhum destes títulos são objeto dos embargados de terceiros e nem mesmo da execução que deu origem ao arresto dos grãos
”.

Relata que “
a origem do direito da Embargante/Apelante são CPR da safra 2016/2017, que se originou ante ao registro sob o no. 22.255, Livro 03, no Cartório do 1o. Oficio de Registro de Imóveis da comarca de Nova Xavantina, confissão de dívida e ainda termo de fiel depositário, ou seja, não tem vínculo algum com as CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO N.o B51430522-1 e N.o B51430527-2. Além do mais, as áreas dadas em garantias SÃO TOTALEMNTE DISTINTAS
.

Afirma que o acordão foi omisso com a preliminar arguida de litisconsórcio ativo, bem como quanto aos honorários de sucumbência, e ainda da sua preferencia.

Pede o provimento ao final para reformar a decisão (ID. 194700164).

Em contrarrazões, requer o desprovimento do agravo (id. 199729170).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DEZA. NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia câmara:

Trata-se de agravo interno interposto por
LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP
contra decisão monocrática de parcial acolhimento dos embargos declaratórios interposto pelo próprio embargante.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2o. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem.

Assim, dispõe o teor necessário do acordão de apelação interposto pelo agravante, desprovido por unanimidade:

“Trata-se de ação de Embargos de Terceiro opostos por LAVORO AGROCOMERCIAL LTDA - EPP, ora apelante, em desfavor de COOPERATIVA DE CRÉDIITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU.

A apelante promoveu o presente embargo afirmando ser detentor de 18.205 (dezoito mil e duzentos e cinco) sacas de grão de soja de 60kg cada uma, devendo ser determinado a suspensão dos arresto destes grãos retirados do Armazém Aliança.

Declara ser o legítimo proprietário da quantidade da soja arrestada e apontada, trazendo aos autos, documentos de instrumento particulares de contrato de compra e venda dos grãos.

Pugnou pela procedência dos embargos de terceiro, a fim de reconhecer sua propriedade sobre a safra mencionada, após a defesa, sobreveio sentença julgando improcedente.

Assim, insurge-se o embargante, ora apelante, contra esta decisão, cujas razões passou a apreciar.

Pois bem.

A sentença proferida (id. 1567041751), reconheceu o Sr. Marcilio Vicente e Pinto LTDA (Autos Embargos de Terceiro no 3969-14.2017.811.0012) como proprietário das sacas, assim aduzindo:

“[...] Em que pese a fundamentação apresentada no presente feito, nos autos dos Embargos de Terceiro no 3969-14.2017.811.0012, este juízo entendeu que Marcilio Vicente e Pinto Ltda é o legítimo possuidor/proprietário das 32.500 sacas de soja arrestadas nos autos da execução de no 3942-65.2016.8.11.0012.

A propósito, transcrevo a fundamentação da decisão (ID 106045499, Embargos de Terceiro no 3969-14.2017):

“(...) Nos exatos autos da execução mencionada, constatou-se, inicialmente, o arresto parcial de cerca de 500 sacas do produto e, logo após, noticiado que o montante de 32.500 sacas de soja – oriundas do Armazém Aliança estava direcionada para o pagamento das CPR’s 043/044 de 2016, tendo como beneficiário a empresa Fronriosi e Assmann LTDA (Agropantanal). Ainda a respeito das certidões exaradas pelos Srs. Oficiais de Justiça, quando a informação acerca do cumprimento do arresto, ocasião em que os trabalhos se iniciaram no dia 06/06/2017 e foram concluídos somente no dia 09/06/2017, sendo tal montante transportando para o Armazém Cerenge LTDA, somente na data de 12/06/2017, consoante certidão de fl.40. No que tange as cédulas de produto rural - CPR’s 043/2016 e 044/2016, ambas foram emitidas por Pedro Augusto Menegheti, Alessandro Mainardi e Lucimara Menegheti, tendo como beneficiário Franciosi & Assamann LTDA – como bem asseverou a parte embargante em sua exordial. No caso, ambas cédulas rurais são decorrentes da safra 2016/2017, na quantidade respectiva de 2.314.140, 00 kg e 1.569.600,00 kg de soja, com parte de formação da lavoura oriunda da Fazenda Santa Luzia (fls.43/49 e fls.50/56). Pois bem. Dito isto, verifica-se que as notas fiscais colacionadas aos autos (fls.57/67) e emitidas por Lucimara Menegheti, correspondem a quantidade e local de produção da lavoura, tendo como destinatário - Marcílio Vicente e Pinto LTDA. (fls. 57/). Não obstante, a relação de romaneios de entrada datada de 09/06/2017 coincide ainda com o término do processo de arresto do produto armazenado, cuja safra 2016/2017, corresponde àquelas indicadas nas respectivas CPR’s, bem como da certidão dos Srs. Oficiais de Justiça. O contrato de compra e venda de grãos correspondente a safra de 2016/2017, apresentou anuência com autorização da parte vendedora para transferência do montante devido, realizada pela parte embargante, conforme transferências bancárias indicadas às fls.95/99/102. Indubitavelmente, consta dos autos a origem do produto, bem como a quantidade de grãos contratada e arrestada, depositados inicialmente junto a empresa embargante em período iminente ao arresto efetuado nos autos da execução indicada. Posto isto, em que pese a legislação vigente viabilize o desfazimento e/ou inibição de atos constritivos sobre bens que supostamente sejam de propriedade de terceiros reconhecida judicialmente, nos termos do art.674, do CPC, o que se extrai dos autos da execução principal é a ocorrência da venda do produto soja arrestado, mediante depósito judicial até ulterior julgamento de embargos de terceiros – de modo que apresenta-se pertinente que a parte embargante promova os meios pertinentes atrelados ao levantamento do respectivo valor naqueles autos. (...)” (grifei).

Portanto, a improcedência dos presentes embargos de terceiro é medida de rigor, mormente porque reconhecida a posse dos grãos de soja arrestados em favor de Marcilio Vicente e Pinto Ltda. [...]”

Analisando os autos e os demais conexos, em conluio com a documentação, entendo que o embargante, ora apelante, não assiste razão. Pois:

A Cédula de Crédito Rural foi criada pela Lei 8.929/1994 para estimular o financiamento privado da atividade rural, tendo em vista o "exaurimento da capacidade do estado brasileiro de financiar as atividades rurais" (cf. FÁBIO ULHOA COLEHO, Curso de Direito Comercial [livro eletrônico]. vol. 1: direito de empresa. 1.a ed. São Paulo: Ed. Revista dos Tribunais, cap. 15, item 4.2, 2016).

Em regra, trata-se de título líquido, certo e exigível, constituindo obrigação de entregar coisa incerta.

Por essa razão, a falta de pagamento antecipado pelo produto descrito na CPR não enseja desvio de finalidade, notadamente porque a Lei 8.929/94 não vinculou esse título de crédito à promoção do crédito ao produtor rural, como se deu no Decreto-Lei 167/1967.

Wellington Pacheco Barros, em obra doutrinária específica sobre o tema, explica que "a CPR surgiu com o objetivo de promover o crédito rural através da captação de recursos privados, mas extrapolou esse objetivo, uma vez que a Lei 8.929/1994 não condicionou a emissão da CPR à concessão de crédito ao produtor rural, criando assim um título de crédito não causal".

E acrescenta:

"A Cédula de Produto Rural instrumentaliza um compromisso de entrega futura de produtos rurais, permitida a sua liquidação financeira. De qualquer forma, numa ou noutra situação, o emitente assume uma obrigação unilateral. Isso porque, é de se reconhecer que a Lei no 8.929/94, em nenhum de seus artigos, condiciona que esta entrega seja a contraprestação de uma venda anterior, como equivocadamente se tem sustentado. Talvez fundada na origem do título, que foi o de suprimento de mais crédito para o produtor rural, a verdade é que o título suplantou essa ideia originária. A sustentação de vinculação a uma venda pretérita manifestada pela doutrina, especialmente a econômica, não tem lastro de juridicidade. Assim é bom que se afirme de forma enfática: não existe qualquer vinculação específica - venda de produtos rurais - da CPR com um negocio jurídico anterior. Objeto criado se desgarrou da ideia de seu criador". (BARROS, Wellington Pacheco. in Estudos avançados sobre a Cédula de Produto Rural - CPR. Campo Grande: Contemplar, 2013, p. 63/64) (sem destaques no original).

Com efeito, é sabido que a Cédula de Produto Rural Financeira contém, além das características típicas do título de crédito (formalidade, literalidade e autonomia), outras específicas, quais sejam: (i) trata-se de instrumento de venda a termo, no qual o emitente recebe o valor da venda à vista, parceladamente ou após a entrega do produto, e fica com o compromisso da entrega do produto vendido na quantidade, qualidade, local e data estipulada ou o pagamento do produto agrícola previamente combinado, (ii) é válida pela especificação do produto e quantidade declarada, e (iii) pode ser negociada como ativo financeiro, enquanto não estiver vencida.

Essa é a inteligência do art. 42-A da Lei 8.929/94.

Acerca do recebimento do preço da venda pelo produtor rural, a ministra do STJ Nancy Andrighi destacou no REsp 1023083 que a Cédula de Produto Rural exerce duplo papel no agronegócio: pode funcionar como financiamento agrícola ou como securitização, reduzindo, para o produtor, os riscos de flutuações de preços na época da colheita.

De acordo com o voto condutor do REsp 1023083, “não é possível, tampouco conveniente, restringir a utilidade da CPR à mera obtenção imediata de financiamento em pecúnia. Se a CPR pode desempenhar um papel maior no fomento ao setor agrícola, não há motivos para, à míngua de disposições legais que o imponham, restringir a sua aplicação”.

Ademais, o artigo 18 da Lei n. 8.929/94 prescreve:

“Art. 18. Os bens vinculados à CPR não serão penhorados ou seqüestrados por outras dívidas do emitente ou do terceiro prestador da garantia real, cumprindo a qualquer deles denunciar a existência da cédula às autoridades incumbidas da diligência, ou a quem a determinou, sob pena de responderem pelos prejuízos resultantes de sua omissão.”

E, quanto ao cumprimento parcial da obrigação, o artigo 4o da mesma lei dispõe:

“Art. 4o A CPR é título líquido e certo, exigível pela quantidade e qualidade de produto nela previsto.

Parágrafo único. O cumprimento parcial da obrigação de entrega será anotado, sucessivamente, no verso da cédula, tornando-se exigível apenas o saldo.”

Portanto, diante do descumprimento contratual, não há de se falar em vinculação de uma CPR à outra safra, que já esteja garantido à outro, devendo a questão ser resolvida por meio de execução, e não em preferência de registro.

In casu, a apelante aduz que 18.205 (dezoito mil e duzentos e cinco) sacas de soja de 60kg (cada), são de sua propriedade e foram indevidamente arrestadas junto ao Armazém Aliança.

No entanto, como bem asseverado pelo juízo singular foi reconhecida como real proprietário das sacas de soja o terceiro, Marcilio Vicente e Pinto LTDA, o qual foi confirmado por acórdão nos autos da Apelação Cível no 0003969-14.2017.8.11.0012, de minha relatoria, que em síntese, assim decidiu:

Ficou demonstrado que a CPR da Cooperativa de crédito de Livre Admissão de Associados Araguia e Xingu – Sicredi Araxingu, é mais antiga que a do terceiro, Marcilio, de modo a culminar em sua preferência, nos moldes da Lei n. 8.929/94.

Isso porque, o crédito do banco é concernente à safra 2015/2016 da Fazenda Aruana, enquanto a safra do Marcilio é de 2016/2017 oriunda da Fazenda Santa Luzia, razão pela qual não persiste e possibilidade da transferência da garantia estabelecida de uma para outra CPR.

Sendo assim, não prosperam os argumentos lançados pelo apelante nestes autos, haja vista que ficou demasiadamente demonstrado que as sacas de soja, indevidamente penhorados em favor do banco, pertencem unicamente a Marcilio Vicente e Pinto LTDA, conforme demonstrado nos autos do Embargos de Terceiro no 0003969-14.2017.8.11.0012.

Logo, mantem-se inalterada a sentença.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.”

Em face da decisão acima, o recorrente apresentou Embargos de Declaração, o qual foi acolhido parcialmente, apenas para afastar trecho do voto de apelação que não fazia parte do teor processual, o que motivou a interposição do presente agravo interno.

Entendo que não comporta provimento o recurso, haja vista que o agravante traz os mesmos argumentos já combatidos em sede de recurso de apelação, de forma que mantenho as decisões anteriores inalteradas.

Ante o exposto,
DESPROVEJO
o recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024